Tribunal: TJPA
Processo: 0012200-57.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012200-57.2014.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: RAIMUNDA NAIDE RIBEIRO LIMA DE MOURA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. TEMPUS REGIT ACTUM. SÚMULA 340 DO STJ. ART. 40 CF/88. VALOR DE APOSENTADORIA QUE NÃO ULTRAPASSA O TETO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB em desfavor de Raimunda Naíde Ribeiro Lima de Moura, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém-PA, nos autos da Ação Previdenciária para Concessão de Pensão por Morte, ajuizada pela apelada, eu julgou procedentes os pedidos formulados pela autora.

Dos autos se extrai (ID 7989512 – fls. 4/16) que a requerente é viúva do ex-segurado Wilson Souza de Moura, falecido em 23/07/2011, e que passou a receber o benefício de pensão por morte no valor de R$ 1.503,03 (hum mil, quinhentos e três reais e três centavos)

Prossegue informando que, ainda em vida, o Sr. Wilson ingressou com ação em juízo buscando a revisão e cobrança de proventos vencidos concernente à progressão funcional por antiguidade, a qual tramitou regularmente perante a 3ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital (Proc nº 0034961-41.2010.8.14.0301) e restou julgada totalmente procedente, e assim retificados seus proventos conforme Portaria nº 661/2012 – GABS, de 23 de fevereiro de 2012, portanto após o seu falecimento.

Nesse sentido, relata que buscou a revisão dos valores de seu benefício junto ao IPAMB, o qual negou o pedido sob a justificativa de que a pensão foi concedida em observância ao que preceitua a EC nº41/2003, sem paridade, motivando o ingresso da presente ação.

Entende que, além da correção imediata do valor de seu benefício, lhe são devidas as diferenças relativas ao período de fevereiro/2012 a fevereiro/2014, que resulta no total de R$ 43.875,76 (quarenta e três mil, oitocentos e setenta e cinco reais e setenta e seis centavos).

Postula a antecipação da tutela e, ao final, a total procedência dos pedidos.

Em ID 7989516, deferida a antecipação da tutela pelo juízo de origem determinando que o demandado proceda a correção da pensão por morte instituída pelo ex-segurado Wilson Souza de Moura em favor da Sra. Raimunda Naide Ribeiro Lima de Moura, de R$ 1.503,03 para R$ 2.814,69.

Ao contestar, em síntese, o IPAMB alega que o valor recebido pela requerente a título de pensão por morte está em consonância com o que dispõe o Art. 40, § 7º , I, da Constituição Federal com redação dada pela EC 41/2003 e com os Arts. 7º, 28 I e 29 I da Lei Municipal nº 8.466/2005, pelo que postula a improcedência do pedido.

Em ID 7989518 – fls. 1, a autarquia previdenciária informa o cumprimento da liminar deferida.

Sobreveio a sentença, cujo dispositivo abaixo transcrevo (ID 7989540 – fls. 1/4).

“Diante das razões expostas, ratifico a decisão que antecipou os efeitos da tutela jurisdicional e condeno o Réu a pagar a pensão no valor integral de R$2.814,69, limitado, apenas, ao teto do RGP, bem como pagar R$43.875,76.

A atualização monetária e os juros deverão observar o decido pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 870.947/SE, Tema n° 810, e Superior Tribunal de Justiça no REsp. 1495146 – Tema 905.

Condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Sentença não sujeita à remessa necessária.

P. R. I. C.”

Inconformado, o IPAMB apelou da decisão proferida e, em razões recursais reafirma os argumentos apresentados em sede de contestação (ID 7989546 – fls. 1/3).

Contrarrazões em ID 7989548 – fls. 1/8).

Instado, o Ministério Público apresentou parecer opinando pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso (ID 8133250 – fls. 1/6).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar o direito da Apelada à revisão dos valores de pensão pós morte de seu cônjuge falecido, servidor aposentado à época do óbito.

A pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, possuindo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado, tendo o Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidado o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do
tempus regit actum.
Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum)
. 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão.

Súmula 340. A
lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
.

No caso dos autos, o ex-servidor Wilson Souza de Moura faleceu em 23/07/2011, portanto, já estavam em vigor as disposições contidas na Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005.

Assim, fixado o fato gerador da pensão por morte, necessário analisar, se a apelada faz jus ao reajuste do benefício, considerando que o resultado do processo judicial de revisão de proventos movido pelo de cujus ainda em vida só teve seu resultado final após seu falecimento, isto é, efetivamente o reajuste de seus proventos restou materializado após a sua morte.

A Constituição Federal de 1988,
na redação original de seu art. 40,
§4º e §5º,
dispunha que
a pensão por morte corresponderia à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, senão vejamos:

Art. 40. O servidor será aposentado:

(...)

§4º.
Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria
, na forma da lei.

§5º.
O benefício da pensão por morte corresponderá a totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei,
observado o disposto no parágrafo anterior.

Após, fora promulgada a Emenda Constitucional nº 20/1998 que, apesar de ter alterado a redação do §7º e §8º do art. 40 da CF/88, manteve válida a paridade com os servidores da ativa.

Art. 40.
Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(...)

§7º - Lei disporá sobre a concessão do benefício da pensão por morte, que será igual ao valor dos proventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito o servidor em atividade na data de seu falecimento, observado o disposto no §3º.

§8º - Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também
estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade
, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.

Em seguida, as disposições contidas no
§7º e §8º, do artigo 40 da CF/88 foram alteradas pela Emenda Constitucional nº 41/2003 (publicada em 31.12.2003), sendo modificado o entendimento quanto à integralidade e paridade, de modo que,
quando o valor da remuneração ultrapassar o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, será acrescido apenas de 70% (setenta por cento) da parcela excedente àquele limite,
senão vejamos:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

(...)

§7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual
:
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201,
acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito
;
ou

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

II - ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
.

§8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

Desse modo, desde que não ultrapasse o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, o beneficiário faz jus à pensão em valor igual ao total da remuneração ou dos proventos do servidor falecido.

No caso em questão, o ex-segurado teve seus proventos retificados em decorrência de decisão judicial transitada em julgado para o valor de R$ 2.814,69 (dois mil, oitocentos e catorze reis e sessenta e nove centavos), conforme Portaria nº 661/2012-GABS (ID 7989512 – fls. 27).

Tendo em vista que tal valor não está acima do teto do RGPS, que atualmente é de R$ 7.087,22 (sete mil, oitenta e sete reais e vinte e dois centavos), conforme Portaria Interministerial nº 12/2022, tem direito a requerente a receber pensão em valor igual ao total dos proventos do servidor falecido, qual seja R$ 2.814,69.

Assim, correta a sentença proferida pelo juízo de origem, pelo que conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/08/2022